Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-87.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002684-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE ROCHA DA SILVA - CPF: 023.088.551-93 (AGRAVADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. CONVERSÃO DE URV. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. ADEQUAÇÃO AO TETO ATUALIZADO PELO IPCA-E. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000738-68.2015.811.0102, ajuizada em desfavor de Rosilene Rocha da Silva, que fixou honorários periciais em R$ 900,00 para elaboração de laudo único referente à conversão de valores em Unidade Real de Valor (URV). O agravante sustenta excesso do valor arbitrado, em afronta à Resolução CNJ nº 232/2016, e requer a redução para R$ 465,07, valor atualizado pelo IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 900,00 fixado a título de honorários periciais em perícia contábil, relativa à conversão de URV em demanda de servidor público contra a Fazenda Pública, observa os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ nº 232/2016, especialmente quanto ao teto previsto e à sua atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução CNJ nº 232/2016 fixa os valores a serem pagos por serviços de perícia nos casos de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC, estabelecendo tabela com valores máximos por especialidade.

4.

A norma admite aplicação por simetria às hipóteses em que o pagamento dos honorários periciais incumbe a ente público, por envolver idêntica matéria e finalidade de padronização e racionalização dos valores.

5.

O art. 2º da Resolução nº 232/2016 impõe ao magistrado a fixação fundamentada dos honorários, observando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização, o tempo e o lugar da prestação do serviço, bem como as peculiaridades regionais.

6.

Para perícia contábil em demanda ajuizada por servidor público contra a Fazenda Pública, o Anexo da Resolução estabelece o valor máximo de R$ 300,00, o qual deve ser reajustado anualmente pelo IPCA-E, conforme art. 2º, § 5º.

7.

Considerando a defasagem do valor originário fixado em 2016, a atualização pelo IPCA-E, conforme cálculo obtido no sistema SISCALC do Tribunal de Justiça, indica que, no ano de 2025, o montante correspondente é de R$ 454,53 para laudo referente a um único servidor.

8.

O valor de R$ 900,00 arbitrado na origem supera os parâmetros da tabela atualizada da Resolução nº 232/2016, mostrando-se excessivo diante dos critérios normativos aplicáveis, o que impõe sua adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se por simetria a Resolução CNJ nº 232/2016 às hipóteses em que o pagamento dos honorários periciais incumbe a ente público.

2.

Os honorários periciais em demanda de servidor contra a Fazenda Pública devem observar o teto previsto na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, com atualização anual pelo IPCA-E.

3.

É cabível a redução dos honorários periciais quando o valor arbitrado excede os parâmetros máximos atualizados previstos na Resolução CNJ nº 232/2016.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 1º, 2º e § 5º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000738-68.2015.811.0102, ajuizada em desfavor de Rosilene Rocha da Silva, fixou os honorários periciais no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), para a elaboração de laudo único referente à conversão de valores em Unidade Real de Valor – URV.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o valor arbitrado mostra-se excessivo e desproporcional, contrariando os parâmetros definidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o teto de R$ 300,00 para honorários periciais em demandas ajuizadas por servidores contra a Fazenda Pública, na área de ciências contábeis/econômicas.

Afirma que, diante da massividade das ações envolvendo a matéria URV, a manutenção do valor de R$ 900,00 em cada perícia individual provocaria impacto financeiro desproporcional aos cofres públicos.

Defende que o valor máximo, já atualizado pela Contadoria da Procuradoria-Geral do Estado para o exercício de 2026, seria de R$ 465,07, conforme o IPCA-E.

Aduz que a decisão agravada carece de fundamentação suficiente sobre a complexidade e peculiaridades da perícia, em afronta ao disposto no art. 2º da referida Resolução CNJ nº 232/2016.

Diante disso, requer o provimento do recurso,

a fim de que seja reduzido o valor dos honorários periciais, para a quantia de 465,07(quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000738-68.2015.811.0102, ajuizada em desfavor de Rosilene Rocha da Silva, fixou os honorários periciais no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), para a elaboração de laudo único referente à conversão de valores em Unidade Real de Valor – URV.

Sobre a questão, o Conselho Nacional de Justiça publicou, em 23/07/2016, a Resolução n. 232, com o objetivo de fixar os valores pagos aos peritos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus.

Predita resolução trata, especificamente, dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de benificiários da Gratuidade de Justiça. Senão, veja-se:

Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

[...]

§ 5º
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

Nota-se que, ao fixar valores específicos, a citada Resolução pontuou os critérios norteadores do aludido ato processual, e, não obstante a menção de que se destina aos casos em que a responsabilidade pelo pagamento seria do beneficiário da Justiça Gratuita, tenho ser possível vislumbrar a sua aplicabilidade aos casos em que tal dever será incumbência de algum ente público, por representar o emprego da simetria da norma para os casos envolvendo idêntica matéria.

A referida resolução fixou a tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou a espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado, em cada caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de perícia contábil, em demanda ajuizada por um servidor público, em face da Fazenda Pública, hipótese que tem valores pré-fixados na tabela em referência - R$300,00 - conforme consta do Anexo da Resolução 232, de 13/07/2016, do CNJ.

Verifico, contudo, que tal resolução foi editada em 13/07/2016, o que permite concluir que o valor de R$300,00 fixados naquela ocasião encontra-se defasado.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, o valor dos honorários periciais, deve corresponder no ano de 2025, a R$454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) - Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Partindo dessas premissas, tenho que, no caso, o valor de R$600,00 arbitrado, a título de honorários periciais, mostra-se superior frente aos parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ, razão pela qual, tenho por bem, adequá-los, para a quantia de R$454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, somente para reduzir o valor dos honorários periciais para R$
R$454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026